Tribunal: TJMT
Processo: 1014736-36.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014736-36.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), VANESSA DE MORAES SILVA - CPF: 038.472.071-48 (APELANTE), JOAO PAULO CARVALHO DIAS - CPF: 843.457.721-68 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), VANESSA DE MORAES SILVA - CPF: 038.472.071-48 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE DEPÓSITO PARCIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu cumprimento de sentença ajuizado em face de Gol Linhas Aéreas S.A. e 123 Viagens e Turismo Ltda., por indenização decorrente de falha na prestação de serviço aéreo, com fundamento no art. 924, III, do CPC. A parte autora alegou ausência de adimplemento integral da obrigação e existência de saldo pendente, mesmo após novos depósitos. O juízo de origem reconheceu o adimplemento da obrigação e determinou o arquivamento do feito, com julgamento de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Saber se houve o cumprimento parcial da obrigação, com saldo alegadamente remanescente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Gol Linhas Aéreas S.A. realizou depósitos que, somados, cobriram integralmente o valor reconhecido como devido.A 123 Viagens e Turismo Ltda. encontra-se em recuperação judicial, atraindo o regime específico da Lei no 11.101/2005, que afasta a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC.A jurisprudência do STJ reconhece que não há recusa voluntária ao cumprimento da obrigação em tais casos, afastando penalidades processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“É cabível a extinção do cumprimento de sentença quando verificada a satisfação da obrigação, ainda que mediante depósitos parciais. A multa e os honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC não incidem quando o devedor está em recuperação judicial, por ausência de inadimplemento voluntário.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 523, § 1o, e 924, III; Lei no 11.101/2005, arts. 6o, § 1o, e 59.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.873.081, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 02.03.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Defensoria Publica do Estado de Mato Grosso
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que no cumprimento de sentença que requereu em desfavor de
Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.,
declarou extinta a execução com fulcro no art. 924, II, do CPC, ao considerar integral o pagamento realizado pelo executado/apelado no valor de R$ 2.968,95, afastando a incidência de juros moratórios e recusando a imposição das penalidades do art. 523, § 2o, do CPC, sob o fundamento de que o adimplemento teria ocorrido dentro do prazo para pagamento voluntário.

Em suas razões, a Defensoria Pública sustenta a nulidade da sentença por ausência de fundamentação jurídica adequada e por contrariar o entendimento jurisprudencial dominante que prevê a incidência dos juros moratórios sobre honorários a partir do trânsito em julgado, nos termos do art. 85, § 16, do CPC. Afirma que a metodologia de cálculo do apelado foi equivocada, pois considerou termo inicial dos juros a data da intimação para pagamento voluntário, não o trânsito em julgado, o que gerou diferença no valor pago.

Diante disso, requer a reforma da sentença, para que seja reconhecida a insuficiência do pagamento e determinar a incidência de multa e honorários legais sobre o saldo devedor (art. 523, § 2o, CPC).

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. (id. 287474862).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Vanessa de Moraes Silva requereu cumprimento de sentença em desfavor de
Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. objetivando o recebimento da quantia de
R$ 3.236,87, reputando insuficiente o pagamento apresentado pelo executado no valor de R$ 2.968,95.

Após a intimação e manifestação do executado quanto ao alegado (id. 287474852), o d. magistrado declarou extinta a execução com fulcro no art. 924, II, do CPC, ao considerar integral o pagamento realizado pelo executado/apelado no valor de R$ 2.968,95, afastando a incidência de juros moratórios e recusando a imposição das penalidades do art. 523, § 2o, do CPC, sob o fundamento de que o adimplemento teria ocorrido dentro do prazo para pagamento voluntário.

Inconformada, a Defensoria Pública sustenta a nulidade da sentença por ausência de fundamentação jurídica adequada e por contrariar o entendimento jurisprudencial dominante que prevê a incidência dos juros moratórios sobre honorários a partir do trânsito em julgado, nos termos do art. 85, § 16, do CPC. Afirma que a metodologia de cálculo do apelado foi equivocada, pois considerou termo inicial dos juros a data da intimação para pagamento voluntário, não o trânsito em julgado, o que gerou diferença no valor pago.

Diante disso, requer a reforma da sentença, para que seja reconhecida a insuficiência do pagamento e determinar a incidência de multa e honorários legais sobre o saldo devedor (art. 523, § 2o, CPC).

Pois bem. Cinge-se a controvérsia em definir o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora sobre os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 20% do valor da causa, bem como sobre os índices aplicáveis aos referidos honorários advocatícios sucumbenciais.

No que tange à correção monetária, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, fixada a verba honorária com base no valor da causa, a atualização monetária incide a partir da data do ajuizamento da ação.

Tal entendimento está consolidado na Sum. 14: “
Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento
.”

Quanto aos juros moratórios, correspondem à remuneração do capital pelo lapso em que a obrigação deixou de ser cumprida e, portanto, sobre toda e qualquer obrigação líquida, certa e vencida, impõe-se a sua incidência, independentemente do título que ostenta a condenação. Logo, a dívida atinente aos honorários advocatícios também é passível de ser remunerada pelo aludido consectário.

No que tange ao termo inicial de incidência dos juros de mora sobre os honorários advocatícios, deve ser a data da intimação na fase de cumprimento de sentença. Isso porque inexiste mora antes do início desta fase processual, motivo pelo qual, até que ela ocorra, ainda não há a obrigação de pagar a verba honorária.

A propósito, colaciono os seguintes julgados do STJ:

“
Na linha dos precedentes desta Corte, os juros de mora referentes aos honorários advocatícios sucumbenciais incidem a partir da data em que configurada a mora do devedor, o que se dá com a sua citação no processo de execução ou sua intimação na fase de cumprimento de sentença
.” (EDcl no REsp 1539689/DF, 3a Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 26.03.19)

“
(...)Conforme entendimento deste STJ, o termo inicial dos juros de mora incidentes na execução de honorários advocatícios sucumbenciais se dá na data da citação da Ação de Execução. Precedentes: AgRg no REsp. 1.432.692/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 1o.4.2016; EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1.147.442/PR, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 1.6.2015; AgRg no REsp. 1.530.786/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 5.2.2016
”. (AgInt nos EREsp 1208670/MG, Corte Especial, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, j. 07.11.2018)

Estabelecidas tais premissas, cumpre verificar os termos utilizados pelo banco ao elaborar o cálculo apresentado no id. 287473894. Correção monetária compreendida entre o período de abril/2019 a junho de 2023, e juros de março/2023 a junho/2023, ou seja, em harmonia com os entendimentos jurisprudenciais, inexistindo, portanto, valor remanescente em favor da apelante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, deve ser mantida a r. sentença que extinguiu o cumprimento de sentença pela satisfação da obrigação.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025